Tribunal: TJDFT
Processo: 0015724-29.2010.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0015724-29.2010.8.07.0000 EXEQUENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EXECUTADO: DAVI MARQUES DA LUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado no SERASA (id 16839050). Nas razões do recurso (id 17566048), sustenta o exequente que a decisão fere o §3o do art. 782 do Código de Processo Civil e também os princípios da efetividade, da razoável duração do processo e da eficiência, consagrados nos artigos 4o e 6o do mesmo dispositivo legal. Alega que o art. 139, inciso IV, do CPC “revolucionou o processo de execução ao estabelecer que compete ao juiz, na qualidade de presidente do processo, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Afirma que, ao contrário do particular, o INSS não dispõe de meios para promover, por conta própria, a inscrição do executado inadimplente junto ao SERASA, razão pela qual a autorização da inclusão do nome do agravado no cadastro de inadimplentes é medida que se impõe. Para amparar sua tese, colaciona julgados. Intimado pessoalmente para responder ao recurso (id 21471565), o agravado deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão de id 22101539. É o relatório. Decido. A Execução em apreço tramita há mais de 10 (dez) anos e, apesar dos esforços do Exequente, em todo esse tempo não foram localizados bens do executado passíveis de penhora. Por essa razão, o feito ficou suspenso em 2018 e, ao fim do prazo, o INSS requereu a inscrição do nome do devedor no SERASA. O pedido foi negado, decisão contra a qual o exequente ora recorre. Após análise apurada do feito, vislumbro a necessidade de exercer o juízo de retratação, para autorizar a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. De fato, a lei processual civil tem previsão expressa no sentido de que, a pedido da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, conferindo, assim, efetividade à execução. Confira-se: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. §3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Ao comentar referido dispositivo legal, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que se trata, “evidentemente, de medida de execução coercitiva, que por meio de ameaça de piora na situação do executado busca convencê-lo a cumprir a obrigação”. (Novo CPC comentado, Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 1227). Assim, apesar do longo trâmite da presente execução, sem êxito, o credor mantém, de fato, o direito de satisfazer seu crédito, razão pela qual, diante da ausência de bens do devedor, seu nome deve ser incluído no cadastro de não pagadores, inclusive como meio de se reprimir os atos contrários à dignidade da Justiça, os quais incluem o não cumprimento da obrigação que foi imposta ao executado em sentença condenatória. Nesse sentido, o deferimento da inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes se coaduna com o dever de cooperação entre os sujeitos do processo, conforme já decidido por nossa Corte de Justiça, em diversas oportunidades. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO QUANTO À UM DOS VEÍCULOS CONSTRITOS. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DE REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRANSITO. RETIRADA DA RESTRIÇÃO QUANTO AOS DEMAIS AUTOMÓVEIS. FALTA DE INTERESSE POR PARTE DO RECORRENTE. SUSPENSÃO DE CNH, CARTÃO DE CRÉDITO, PASSAPORTE. DESPROPORCIONALIDADE. INSCRIÇÃO NO SERASAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. Nos termos do artigo 782, §3 do Código de Processo Civil, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". 5.1. A inscrição da parte executada no cadastro de devedores configura mecanismo previsto no Código de Processo Civil muito útil para conferir efetividade à execução, que se faz no interesse do credor, predominando a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o objetivo de satisfazer o direito do exequente. 5.2. Compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça. 5.3. Assim, o deferimento da inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes se coaduna com o dever de cooperação entre os sujeitos do processo. 5.4. Jurisprudência: "(...). Ante o não pagamento voluntário do débito e do insucesso das demais medidas intentadas para compelir o executado ao cumprimento da obrigação, o deferimento da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com amparo no art. 782, §3o do CPC, embora faculdade do julgador, mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo executório. (...)". (07072103120198070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 15/07/2019). 6. Decisão reformada em parte apenas para determinar a inscrição do nome do devedor no cadastro de proteção ao crédito por meio do SERASAJUD. 7. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1281809, 07093171420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO. ARTIGO 782 DO CPC. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. O § 3o do art. 782 do CPC dispõe que a requerimento da parte o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Assim, não se justifica o indeferimento do pedido, pois a própria lei processual civil faz previsão expressa no sentido de autorizar o deferimento do pleito. 02. Recurso provido. Unânime. (Acórdão 1194864, 07099878620198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). MEDIDA RESIDUAL. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, CPC. PESQUISA INFOJUD. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE. (...) 3. Ante o não pagamento voluntário do débito e do insucesso das demais medidas intentadas para compelir o executado ao cumprimento da obrigação, o deferimento da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com amparo no art. 782, §3o do CPC, embora faculdade do julgador, mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo executório. 4. Segundo entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inexiste a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte do exequente para a localização de bens do devedor a fim de que seja empregada a pesquisa via sistema INFOJUD. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1184356, 07072103120198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 15/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Atente-se o exequente, por fim, ao disposto no §4o do mesmo dispositivo legal, o qual estabelece que a inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer motivo. Assim, em juízo de retratação, DEFIRO o pedido formulado em id 16218145, para autorizar a inscrição do nome de DAVI MARQUES DA LUZ no SERASA, deixando a cargo do ora exequente a expedição da comunicação da ordem judicial, considerando as limitações de acesso ao sistema pela Secretaria desta c. Câmara. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de abril de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator